Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-27.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018521-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), FERNANDO ALVARES MACHADO CERQUEIRA - CPF: 014.024.751-36 (AGRAVADO), ERES FIGUEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 005.583.331-41 (ADVOGADO), WELLYNGTON RAMOS FIGUEIRA - CPF: 005.583.411-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL

–

PLEITO DE
COLOCAÇÃO
D
E
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–

A
COLHIMENTO

–

INEXISTÊNCIA
NESTE ESTADO
DE
ESTABELECIMENTO

DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REG
I
ME SEMIABERTO
– OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO R
ECURSO
E
XTRAORDINÁRIO
N.
641.320/RS –
SÚMULA VINCULANTE N. 56
–
MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA
AO

AGRA
VADO

– EVENTUAL TRANSTORNO AO
CONDENADO
NO USO DA TORNOZELEIRA É INERENTE À PRÓPRIA
PENA
– PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –

AGRAVO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 641320/RS definiu que embora seja vedada a manutenção do condenado em regime mais gravoso do que aquele imposto em sentença, quando inexistir estabelecimento adequado ao cumprimento de pena no regime semiaberto (colônia agrícola ou industrial), caberá ao
j
uízo das
e
xecuções
p
enais
fixar
as condições de
cumprimento de pena compatível
.
Súmula Vinculante n. 56.

Diante da inexistência neste
e
stado de colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento prisional adequado ao regime de semiaberto, é possível o deferimento de prisão domiciliar ao condenado mediante monitoramento eletrônico, com a finalidade de fiscalizar o cumprimento das condições impostas, sobretudo porque
eventual constrangimento
em razão do uso de tornozeleira eletrônica é inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução interposto p
elo

M
ini
stério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
C
riminal
da Comarca de
Cuiabá/
MT que, no
s autos do
Processo Executivo de Pena n.
6001553-98.2022.8.12.0001
,

indeferiu o pedido de
colocação
de tornozeleira eletrônica
como
uma d
as condições
para
o
cumprimento
da pena
de
Fernando Álvares Machado Cerqueira

n
o
regime
semi
aberto
harmonizado
.

O
agravante, nas razões recursais
que
são vistas
no
ID
143372665
,
pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que, na ausência de estabelecimento adequado para cumprimento de sua pena em regime semiaberto, faz-se necessária a fixação, ao menos, do uso de monitoramento eletrônico com o objetivo de fiscalização das demais condições impostas.

O agravado, nas contrarrazões
encontradiças

no
ID
143372670
,
re
bate as asserções deduzidas pel
o
agravante, requerendo o desprovimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos
;
determinando a remessa
do vertente
recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
143372669
.

Nesta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
opinou pelo provimento
deste
recurso (ID
147934681
)
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso
destes
, verifica-se
que
o
agrava
do
cumpre pena de
7
(
sete
) anos
de reclusão
, em regime inicial semiaberto,
por
ter sido
condena
d
o
nos autos da
Ação Penal n.
0007983-23.2012.8.12.0001
,
que tramitou no
Juízo da

4
ª Vara Criminal da Comarca de
Campo Grande/MS
, como incurs
o
no
s

art
s
.
33
, caput
, e
40, V,
da Lei n. 11.343/2006

(data do fato
:

1
5
de
fevereiro
de 201
2
,
trânsito em julgado
:
22
de
n
o
vembro
de 2018
)
.

Ressai
, também,
que
o
agravante requereu a
colocação
da tornozeleira eletrônica como uma das condições do regime semiaberto harmonizado
a ser cumprido pelo agravado
,
tendo a
pretensão
sido
indeferida pelas seguintes razões
:

[...]
Diante
da situação narrada, necessário proceder-se com a reinserção do penitente no regime semiaberto.

Com relação à forma de fiscalização do cumprimento da pena
, muito embora haja grande estrutura nesta capital para tentar atender a todos os
recuperandos
que se encontram no regime semiaberto, é fato que tal estrutura não atende, nem de longe, aos reclamos da lei.

Nessa perspectiva há que se destacar que no estado de Mato Grosso não há local apropriado para a permanência daqueles que cumprem pena no semiaberto, e a alternativa encontrada para suprir tal deficiência foi a monitoração eletrônica, implementada para manter os
recuperandos
“vigiados” em tempo real para avaliar o seu comportamento perante a sociedade.

Ocorre que, se por um lado a monitoração auxilia na fiscalização do apenado, por outro, acaba por prejudicá-lo sobremaneira na recolocação no mercado de trabalho em razão do estigma existente em casos como tais.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional, fazer tábua rasa e instalar tornozeleira eletrônica em todos os condenados que estejam no regime semiaberto, sejam eles egressos do regime fechado sejam eles condenados a cumprirem sua pena, inicialmente, no regime semiaberto.

As situações distintas merecem tratamento diferenciado, seja pela perspectiva da gravidade das condutas seja pela quantidade das penas verificadas, de maneira que, como forma de concentrar esforços na fiscalização real e efetiva daqueles criminosos que colocam em risco a paz social em razão das gravíssimas condutas delitivas por eles praticadas, é que entendo que deve haver uma restrição na colocação do equipamento para os casos realmente relevantes.

Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: “O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio de

monitoração eletrônica [...]”, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não obrigatoriedade

nesse sentido.

Se não bastasse, o art. 146-D, da mesma lei, traz a seguinte previsão: “A monitoração eletrônica

poderá ser revogada
: I – quando se tornar
desnecessária
ou
inadequada
[...]”,
situação que se verifica no presente em que o apenado foi condenado por fato ocorrido no ano de 2012, cujo regime inic
ial é o

semiaberto, não havendo, por evidente, nenhum clamor social ou outra justificativa para
manter a

monitoração ao agente
.

Ademais, não consta envolvimento do penitente em novas práticas delitivas, o mesmo informou estar

trabalhado e estudando, de modo que está reinserido na sociedade e mercado de trabalho, o que também se

encontra na finalidade da reprimenda.

Por fim, não se pode olvidar que há custos para cada equipamento instalado, de maneira que o

posicionamento aqui adotado também leva em consideração a diminuição de gastos que o Estado de Mato

Grosso possui com a manutenção desses equipamentos.

Assim, no presente caso
deixo de aplicar a monitoração eletrônica para fiscalização da pena e fixo-lhe, portanto, as seguintes condições
como forma de cumprimento da reprimenda
a, que
se dará em
prisão domiciliar
[...].
(ID
143372666
)

Destaques
no original

Conforme consta do relatório, i
nconformad
o
com as
condições de cumprimento d
a
pena
do agravado
,
especificamente com o
indeferimento da imposição do
uso
da tornozeleira eletrônica,

o
agravante
interpôs o presente recurso
,
pugnando a
colocação

do
equipamento, ao argumento de que
“
a ausência do monitoramento viola o princípio da razoabilidade, na medida em que afasta a finalidade retributiva da pena e preventiva, pois permite o cumprimento de pena com aspectos exclusivamente de regime aberto, situação em que o Estado abandonaria por completo toda a sociedade, em fomento à criminalidade.
”
.

Com efeito
,
tem-se
que a decisão invectivada merece reparos,

porquanto

é de trivial sabença que
o Estado de Mato Grosso não dispõe de colônia agrícola ou industrial, estabelecimentos
,
esses, próprios para o cumprimento de pena no regime semiaberto, tal como prevê o art. 35 do Código Penal e art. 91 da
Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
.

Aliás, foi e
ssa deficiência

–

existente

em
quase
todos os
e
stados da
F
ederação
–
que
levou o

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS
,

a deixar assentado
que
:

“
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (
ii
)

a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente
ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (
iii
) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto
”.

Destacamos

Na espécie,
constata-se que
ao
iniciar o cumprimento de
sua
pena em
regime semiaberto
harmonizado
,
o
agravante, em verdade, passou a cumprir as condições do regime
domiciliar
aberto, tratamento mais brando que o regime intermediário
, porque,
como se sabe, o
condenado ao cumprimento de pena no regime semiaberto
está
sujeito ao trabalho diurno em colônia agrícola, industrial ou
outro
estabelecimento prisional adequado
, devendo
,
por isso,
ficar
recolhi
do
e vigi
ado
nos ditos locais
.

Por outra vertente,
o condenado
que está
em regime aberto poderá trabalhar, estudar ou exercer outra atividade autorizada pelo
j
uízo
d
as
e
xecuções
p
enais fora do estabelecimento e sem vigilância, devendo permanecer recolhido apenas no período noturno e nos dias de folga,
em cuja
situaçã
o
o
agravante
está
submetid
o
.

Ademais disso
,
impende-se asseverar
que
se estabelecido o monitoramento eletrônico juntamente com
as demais condições já impostas ao agra vado

para o cumprimento da
sua
pena em regime semiaberto
tal providência estaria
em consonância com a Sumula Vinculante
n.
56
do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual
:

“
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.
”

Verifica-se,
também,

que
é plenamente possível que
o juízo
das execuções penais
estabeleça
a fiscalização do cumprimento da pena
d
o
agra
vado

em regime semiaberto, tal como autoriza o art. 146-B, IV, da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
, por meio de monitoramento eletrônico, eis que o citado meio de fiscalização pode ser determinado quando deferida a prisão domiciliar, diante da falta de estabelecimento prisional adequado
,
tal como acima foi asseverado.

Além disso, não se pode olvidar que o
monitoramento eletrônico, representa um benefício
ao

agrava
do
, possibilitando-lhe cumprir a pena em seu domicílio e desempenhando atividades diárias em sociedade,
além de cumprir
tríplice finalidade, como a redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DA DEFESA – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – INOCORRÊNCIA – RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – MÉRITO –
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – CONCESSÃO DA LIBERDADE SEM O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO
– MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
NECESSIDADE DA TORNOZELEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM COLÔNIA AGRÍCOLA
– CONDENAÇÃO POR CRIME GRAVE – PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO PROVIDO.

Não há falar em preclusão da matéria nos casos em que a parte interpõe o recurso cabível, tempestivamente, visando à rediscussão da tese em segunda instância.

Inexistindo estabelecimento adequado para o cumprimento de pena no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução, com excepcionalidade, determinar o cumprimento da reprimenda em liberdade, com monitoramento eletrônico
.

(TJMT, N.U 1017369-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGA – REGIME INICIAL SEMIABERTO - AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO CORRESPONDENTE - REGIME DOMICILIAR ESTABELECIDO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - TORNOZELEIRA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA RETIRADA DO EQUIPAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS DECORRENTES DO USO DA TORNOZELEIRA - JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE –MONITORAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA - 2) PEDIDO DE PROGRESSAO DE REGIME – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO – AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
A colocação do reeducando em regime semiaberto harmonizado – devido à ausência de estabelecimento adequado, não garante benefícios ilimitados como se em liberdade o agravante estivesse. O uso da tornozeleira eletrônica não impede o exercício de atividade laborativa, e as alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento são insuficientes para fundamentar a retirada do equipamento, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto ao qual deveria estar submetido
.

2 - Inviável manifestação deste Tribunal sobre a matéria não apresentada ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.”

(TJMT – N.U 1010187-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 28/07/2022).
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENCIADO IMPLANTADO NO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PLEITO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – NÃO CABIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM – MEDIDA CAUTELAR MAIS BENÉFICA – EVENTUAL TRANSTORNO – INERÊNCIA À PRÓPRIA SANÇÃO – PRECEDENTES DESTE TJ/MT – INOCORRÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL – DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA.

Eventual transtorno e necessidade de adequação na vida do reeducando, ocasionados em razão do uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento da sanção que lhe foi imposta, em razão de cometimento do delito
.

O monitoramento eletrônico possui tríplice finalidade, qual seja: redução da superlotação carcerária, dos custos decorrentes do encarceramento e o combate à reincidência criminal. [Precedentes
[
...
]

Não
há constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico do preso em regime semiaberto, que cumpre prisão domiciliar, ante a falta de estabelecimento prisional adequado
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)].

(TJMT, N.U 1018503-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020,
Publicado
no DJE 28/01/2020). Destacamos

Logo
, diante da inexistência
nesta unidade federativa de
colônia agrícola
, industrial
ou
outro
estabelecimento
prisional
adequado
ao cumprimento
da pena em
regime semiaberto
,
o uso da

tornozeleira
pelo agravado
é
meio imprescindível para fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo juízo da
s
execuç
ões
pena
is
, sobretudo porque a prisão domiciliar não implica a ausência de vigilância
,
isso sem contar
que eventual constrangimento
,
transtornos
ou adaptações de atividades
a serem
enfrentados

em razão do uso de equipamento de monitoramento eletrônico
são
inerente
s
ao cumprimento da pena privativa de liberdade
.

Por derradeiro,
deve ser
ressalta
do
que o agravado
foi condenado ao cumprimento de 7 (sete) anos de reclusão por crime
hediondo
de tráfico de drogas, porque foi
preso em flagrante
em poder de 14 pontos de entorpecente sintético conhecido por LSD
. E

conforme informações colhidas
d
a peça defensiva encontradiça na p. 20-28 do ID
143372676
, confirmadas pelos demais documentos
juntados ao

processo
executivo oriundos da Comarca de Campo Grande, ele
somente iniciou o cumprimento de sua pena em regime semiaberto
nesta

última
comarca
em 21 de fevereiro de 2022
,
quando foi cumprido o
seu
mandado de prisão que estava
“em aberto”. Ademais,

o agravado estava recolhido em
estabelecimento prisional agroindustrial adequado para a fiscalização do regime semiaberto
na Comarca de Campo Grande onde deu início à execução de sua pena
(Centro Penal Agroindustrial da Gameleira – CPAIG)
,
antes de ser transferido para a Comarca de Cuiabá
no final de março de 2022
(ID
143372677
, p
24-
25), revelando
,
assim, a necessidade de uma fiscalização adequada,
nesta
fase de transição
a
uma
situação mais favorável
de cumprimento de pena
no âmbito da
c
omarca da capital
de Mato Grosso
.

Posto isso, em consonância com o parecer,
dou
provimento
ao
recurso de
agravo
em execução
interposto p
el
o
Ministério Público
,

para impor
a

Fernando Álvares Machado Cerqueira

o uso d
a monitoração eletrônica
, em conjunto com as demais medidas já
estabelecidas
pel
o juízo
das
execuç
ões penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023